Tribunal: TJDFT
Processo: 0756879-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo alimentante e pelos alimentandos contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada pelos filhos contra o genitor, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar obrigação alimentar no valor mensal correspondente a 6 (seis) salários mínimos, a serem divididos entre os dois filhos.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
3. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente dos agravos de instrumento n. 0752665-77.2023.8.07.0000, conhecido e desprovido, e n. 0722493-21.2024.8.07.0000, não conhecido, e da apelação n. 0709295-63.2024.8.07.0016, conhecida e desprovida. No habeas corpus cível n. 0727743-35.2024.8.07.0000, em que indicada como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, que decretou a prisão civil do paciente nos autos do cumprimento de decisão que fixou alimentos provisórios, foi concedida a ordem ao genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se a r. sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação e (ii) se o binômio necessidade-possibilidade foi observado na fixação da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. Para fixar a obrigação alimentar, o r. Juízo de origem realizou cotejo analítico dos relatórios e-Financeira e das declarações de ajuste anual de imposto de renda, que evidenciam as possibilidades financeiras do alimentante. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
6. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades dos alimentandos, que têm 7 (sete) e 4 (quatro) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais considerada na sentença, levando-se em consideração a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que estão inseridas as partes.
7. As declarações de ajuste anual de imposto de renda e os relatórios e-Financeira demonstram a existência de patrimônio, com destaque para bens imóveis, e de renda, complementar à auferida com o exercício de emprego formal, suficientes para o custeio da obrigação alimentar. Ainda que a demissão do alimentante possa representar uma redução temporária da renda, não há comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação estabelecida na sentença, que considerou a existência de fonte de renda adicional. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, que é engenheiro e encontra-se em idade produtiva, deve ser mantida a r. sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades dos alimentandos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.